Tribunal: TJPA
Processo: 0071910-10.2015.8.14.0095
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â crime de ameaÃ§a â art. 147 do CP â 1)ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVASâIMPROCEDÃNCIA â autoria e materialidade delitivascomprovadas pelos depoimentos colhidos em juÃzo com oitivada vÃtima e testemunha â 2) DESCLASSIFICAÃÃO PARA ODELITO DE LESÃES CORPORAIS RECÃPROCAS âIMPROCEDÃNCIA â narrativa dos fatos que nÃ£o implica emlesÃμes corporais nem na vÃtima ou no apelante â 3)REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL âIMPROVIMENTO â pena base fixada apenas um pouco acimado mÃnimo que se mostra plenamente justificada pelascircunstÃ¢ncias do crime â 4) SUBSTITUIÃÃO DA PENACORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS â PLEITOINÃCUO â substituiÃ§Ã£o jÃ¡ concedida na sentenÃ§acondenatÃ3ria â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO âDECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

1

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0071910
-
10
.201
5
.8.14.0
095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
São Caetano de Odivelas

(Vara

Única de São
Caetano de Odivelas
)

APELANTE:
EDEVAN NASCIMENTO ASSUNÇÃO

(
Adv. Wandyr

Marcelo
Trindade da Fonseca
-

OAB/PA nº 23.481
)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR
A

DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL
-

crime

de
ameaça

-

art.
147
do CP

-

1
)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
-

IMPROCEDÊNCIA
-

autoria e materialidade delitivas
comprovadas
pelos depoimentos colhidos em juízo com oitiva
da vítima e testemunha
-

2
)

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O

DELITO DE LESÕES CORPORAIS
RECÍPROCAS
-

IMPROCEDÊNCIA
-

narrativa dos fatos que não implica em
lesões corporais nem na vítima ou no apelante
-

3
)

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
-

IM
PROVIMENTO
-

pena base fixada apenas um pouco acima
do mínimo que se mostra plenamente justificada pelas
circunstâncias do c
rime
-

4)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS
-

PLEITO
INÓCUO

-

substituição
já concedid
a

na sentença
condenatória

-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO

-

DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

2

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe
negar

provimento
,

nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.

31
ª
Sessão Ordinária do Plenário
Virtual de 202
1

da 2ª Turma
de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14
horas do dia
18

de
outubro

de 202
1

e encerrada às 14 horas do dia
26

de
o
utubro

de 202
1
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém/PA,
26

de
outubro

de 202
1.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

VANIA VALENTE DO COUTO
FORTES BITAR
CUNHA:41050
Assinado de forma digital por
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA:41050
Dados: 2021.10.28 15:42:33 -03'00'
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

3

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls.77) interposto por
EDEVAN NASCIMENTO ASSUNÇÃO, inconformado com sentença
prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que o
condenou por infringência do art. 147, do CP, em face da vítima Alex Rosy
da Silva, cominando-lhe a pena de 02 (dois) meses de detenção em regime
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos de
prestação de serviços à comunidade pelo período de 02 (dois) meses, à razão
de 05 (cinco) horas semanais, em local a ser definido pela Secretaria de
Assistência Social do município de São Caetano de Odivelas.

Em suas razões recursais (fls.81/86), o apelante pleiteou sua
absolvição, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de
lesões corporais recíprocas, ou redução da pena ao mínimo legal e
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (fls.97/98), o Ministério Público pleiteou o
conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da
Silva Abucater (fls.100/103).

É o relatório.

Sem Revisão, conforme art. 610 do CPP, com pedido de
inclusão em pauta de julgamentos em Plenário Virtual.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

4

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o
recurso.

Narra a denúncia que, no dia
1
3
/
06
/201
5
,
por volta das 01h
da manhã,
o réu
EDEVAN NASCIMENTO ASSUNÇÃO dirigiu
-
se ao imóvel
localizado na rua Principal, vila Madeira, zona rural do município de São
Caetano de Odivelas, e, armado com um
pedaço de madeira, ameaçou a
integridade física da vítima Alex

Rosy da Silva.

Prossegue a exordial que a vítima estava em sua casa
dormindo quando o réu se dirigiu ao imóvel e a chamou para fora da
residência para que pudesse acertá
-
la, não tendo o ofendido saído de casa,
mas sua mãe, Sra. Maria Isaura, saiu e pediu

ao réu que fosse embora, sendo
ofendida

verbalmente

pelo acusado.

Após a instrução do feito, o réu

EDEVAN NASCIMENTO
ASSUNÇÃO

foi
conden
ad
o
pelo crime de ameaça, previsto n
o art.
147 do
CP,

em face da vítima Alex Rosy

da Silva, sendo
-
lhe cominada a pena de 02
(dois) meses de detenção em regime aberto, substituindo
-
se a pena privativa
de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
pelo período de 02 (dois) meses, à razão de 05 (cinco) hor
as semanais.

Em suas razões recursais, pleiteou
inicialmente por

sua
absolvição, o que não pode prosperar, senão vejamos.

No caso dos autos, tem
-
se que a

autoria
e materialidade
delitiva
s

se encontram satisfatoriamente comprovadas pelo
s depoimentos da
ví
tima Alex Rosy da Silva e de sua mãe, a Sra.
Maria Izaura Silva do
Nascimento

(fls.56/57), as quais corroboraram o narrado na denúncia,
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

5

aduzindo que a vítima tinha tido um desentendimento com o réu em uma festa

horas antes do delito
, em razão de uma dívida

de R$100 (cem reais)
decorrente de uma compra fiada que o réu teria feito no estabelecimento
comercial d
o ofendido
, e que
,

após o desentendimento
,

a vítima foi para sua
casa, tendo o réu posteriormente aparecido no local armado com um pedaço
de pau, prefe
rindo ameaças contra
Alex
, o que teria sido presenciado pela
esposa e pela mãe da vítima.

Portanto, e
m que pese a negativa dos fatos
no apelo
,
constata
-
se
, a partir d
o apurado na instrução
,
que autoria e materialidade
delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, motivo pelo qual
não há que
se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência,
pugnou, alternativamente pela
desclassificação do delito
para

lesõ
es corporais

recíprocas
, o que não
merece prosperar
, uma vez que a narrativa dos fatos na denúncia não imputa
a ocorrência de lesões corporais, nem na vítima, nem no apelante,
mostrando
-
se totalmente descabido o pedido desclassificatório.

Em sequência, p
l
eiteou ainda o apelante a
redução de sua
pena base para o mínimo legal, o que não merece deferimento, constatando
-
se que a pena base fixada pelo juízo sentenciante apenas um pouco acima
do mínimo legal,
arbitrada em dois meses de detenção
, se mostra
plenam
ente justificada

em razão das
circunstâncias do delito
, tendo o réu
ido de madrugada até a casa da vítima, armado com um pedaço de madeira,
para proferir ameaças contra a integridade física do ofendido.

Outrossim,
ante a ausência de atenuantes, agravantes
,
minorantes ou majorantes a serem reconhecidas na hipótese, mantém
-
se a
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PENAL

6

pena final fixada
02 (dois)

meses de detenção

em regime aberto
, não
merecendo a sentença guerreada reparo neste tópico.

Por fim, mostra
-
se
inócuo o pleito

de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos
, uma vez que
já concedido na sentença
condenatória
, devendo ser mantida a substituição da reprimenda privativa
de liberdade pela restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade
pelo
período de 02 (dois) meses, à razão de 05 (cinco) horas semanais, em
local a ser definido pela Secretaria de Assistência Social do município de São
Caetano de Odivelas, noz termos da sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe
nego
provi
mento
,
mantendo incólume a
sentença guerreada
.

É como voto.

Belém/PA,
26

de
outubro

de 202
1
.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora